Tribunal: TJMT
Processo: 0003842-44.2006.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003842-44.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CACILDO DOMINGOS CHIARADIA - CPF: 008.313.721-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
OCORRÊNCIA – PROCESSO ARQUIVADO POR 7 ANOS SEM IMPULSIONAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA FAZENDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Em não havendo interesse da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito exequendo, permanecendo inerte após longo lapso temporal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Evidencia-se ainda que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal, foi requerida pelo próprio ente estatal.

A Fazenda

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença que nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de CACILDO DOMINGOS CHIARADIA, extinguiu o feito executivo, na forma do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

O Recorrente aduz que houve extinção indevida do feito, uma vez que não foi observado o roteiro legal, tendo o juízo
a quo “
queimado” etapas, na medida que não determinou a suspensão da execução, e não concedeu vista a Fazenda antes do arquivamento.

Pugna pelo provimento do recurso de apelação, e, por consequência, a anulação da sentença de primeiro grau para o afastamento da prescrição.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id n. 4250144.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, o cerne da controvérsia restringe-se a ocorrência ou não da prescrição intercorrente..

Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.

A Inicial desta Execução foi protocolizada em 14/11/2006, e o despacho que ordenou a citação data de 23 de novembro de 2006 (id n. 4250082).

A carta de citação foi expedida em 16/07/2007 (id n. 4250085), tendo restado negativa ao id n. 4250087.

Intimada a exequente, essa pugnou pela citação por edital (id n. 4250107), sendo deferido pelo juízo ao id n. 4250110.

O edital foi expedido quase 2 anos depois, conforme id n. 4250111.

Decorrido o prazo do edital o apelante/exequente pugnou pela penhora via BACENJUD (id n. 4250113), sendo deferido pelo juízo ao id n. 4250116, no entanto, restou negativa a busca.

O exequente postulou pelo levantamento dos valores que foi indeferido pelo juízo diante do resultado negativo (id n. 4250120).

Aportou petição do exequente pugnando pela suspensão do feito por 90 dias, protocolada
em 28/01/2011
, sendo deferido pelo juízo ao id n. 4250140, permanecendo em arquivo até a sentença.

Em 29/01/2018
, sobreveio a sentença extintiva de id n. 4250141.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer longos lapsos temporais sem qualquer manifestação nos autos.

Nos termos do artigo 10 da Lei n.o 6.830/80, se o executado não paga a dívida e também não indica bens à penhora, essa faculdade se transfere ao exequente, que é a parte interessada, não sendo imputável ao Juízo a obrigação de diligenciar para a localização e indicação de tais bens.

Destarte, não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito.

Deduz se que, não se trata de requisito para a decretação da prescrição intercorrente que o Poder Judiciário empenhe toda sua ocupação funcional para perpetuar tais execuções, quando o Estado fornece aos entes da Fazenda Pública toda a estrutura e meios necessários para desempenhar essa função.

É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.

A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

Desta forma, considerando-se o período decorrente entre a data do pedido de suspensão e a data da Sentença hão decorridos 07 anos, sem a localização de bens da Executada, ficando o processo paralisado por longo período durante o arquivamento, sem que o Exequente promovesse qualquer diligência necessária para a consecução dessa finalidade.

No presente caso, trata-se de prescrição intercorrente, pois houve interrupção do lapso prescricional.

Ademais, a temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Rever o entendimento da Corte local quanto à ocorrência de prescrição em razão da demora na citação, não imputável ao mecanismo da Justiça, somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial. Assim, a análise dessa questão demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ao princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016).” (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO JULGADO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CPC.

1. O acórdão do Tribunal de origem expressamente consignou que "não prospera a alegação de ausência de intimação da exequente sobre a decisão que determinou o sobrestamento do feito, porquanto a suspensão foi requerida pela própria apelante (fl. 73). Nessa situação, a jurisprudência tem entendido que é dispensável a intimação" (fl. 147, e-STJ, grifei).

2. Consoante fixado também na decisão ora agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.

Precedentes.

3. Saliente-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal. Nesse diapasão, se a conclusão do Tribunal a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente - que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a realização de diligência simples no sentido de localizar a empresa executada ou bens aptos à penhora -, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso representativo de controvérsia (REsp 1.102.431/RJ, Relator Min. Luiz Fux).

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1479712/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).” (Destaquei).

No caso dos autos, restou evidente que o Apelante não promoveu as diligências necessárias para a penhora de bens da Apelada, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza sua inércia, não havendo que se falar em violação ao artigo 40,§§ 2o e 4o da Lei n. 6.830/80.

Nesse ínterim, evidencia-se ainda que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal,
foi requerida pelo próprio ente estatal.

Sendo assim, o que merece destaque para a legislação é se houve ou não a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do executado, o que ocorreu na questão demandada e ensejou a configuração de sua desídia nesta Execução Fiscal.

Embora o juízo
a quo
, não tenha intimado previamente o exequente acerca da prescrição, em sede de apelo esse não demonstrou o prejuízo, uma vez que não trouxe nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da caducidade do prazo.

Por consequência, as razões recursais não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as
Teses 566 a 571
,

in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

“
4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973)

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar no 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3)A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (Destaquei).

De outro modo, em sede de Apelação, as razões recursais fundam-se tão somente na ausência de intimação da Fazenda Pública e, na inobservância do procedimento do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 pelo Juízo
a quo
.

Todavia, na primeira oportunidade para alegação da nulidade ao caso em questão, deveria a Fazenda Pública Estadual ter demonstrado o efetivo prejuízo à consecução do recebimento da dívida tributária executada.

No entanto, tal qual não ocorreu. Da leitura da Apelação interposta pela Fazenda Pública, nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre supostas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido.

A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de forma que, para contemplar a reforma da decisão recorrida, o Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional e não somente se satisfazer a contra-argumentar o procedimento processual adotado pelo Magistrado.

Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento da ausência de intimação da Fazenda Pública, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente.

Tão logo, quando da Sentença, após a paralisação do feito por 7 anos, o prazo prescricional intercorrente já havia se perfectibilizado.

Por estas razões e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021